Tribunal: TJMT
Processo: 1013286-11.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013286-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TABATA BOSCHETTI GIACOMELLI - CPF: 108.463.219-55 (ADVOGADO), RAMILTON LUNA DE ALENCAR - CPF: 680.494.988-91 (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (AGRAVADO), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE VINCULANTE FIXADA EM IRDR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão
monocrática
que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos autos de execução fiscal baseada na CDA originada de penalidade administrativa por infração ambiental.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva por meio de exceção de pré-
executividade
; e (
ii
) a aplicabilidade da tese firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, que fixa o marco
prescricional
em cinco anos entre o fato infracional e a decisão administrativa final.

III. Razões de decidir

3. A tese vinculante do IRDR determina que a prescrição punitiva se configura quando transcorrido o prazo de cinco anos entre o fato infracional (ou cessação da atividade irregular) e a decisão administrativa final.

4. O caso evidencia inércia estatal superior a doze anos entre a lavratura do auto de infração e a inscrição em dívida ativa, sem demonstração de atos interruptivos válidos.

5. A exceção de pré-
executividade
é
meio
idôneo para reconhecimento da prescrição, conforme entendimento consolidado do STJ, quando a matéria é de ordem pública e se funda em prova pré-constituída, como no caso.

6. A ausência de cópia do processo administrativo e de comprovação de atos instrutórios válidos no quinquênio legal reforça a presunção de inatividade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual se configura quando ultrapassado o prazo de cinco anos entre a data do fato infracional e a decisão administrativa final que impõe a penalidade. 2. A exceção de pré-
executividade
é via processual adequada para arguir tal prescrição quando fundada em prova pré-constituída.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, visando à reforma da decisão
monocrática
proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1013286-11.2024.8.11.0000, por meio da qual se reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal relativa à Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 20192766140, decorrente de penalidade administrativa aplicada em razão de infração ambiental.

Sustenta o agravante, em síntese, que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, conforme decidido, deu-se no âmbito de exceção de pré-
executividade
, instrumento de natureza
excepcional
e sem previsão legal expressa, o qual, segundo argumenta, não se presta à análise de matérias que demandem dilação probatória, como seria o caso da prescrição discutida.

Aduz que o meio processual adequado para impugnar a exigibilidade do crédito tributário seria a via dos embargos à execução fiscal.

Invoca, ainda, a presunção relativa de veracidade dos atos administrativos praticados pela Administração Pública, especialmente quanto à validade do auto de infração e da própria Certidão de Dívida Ativa, os quais, segundo seu entendimento, não foram infirmados por prova robusta.

Alega que a decisão singular aplicou indevidamente a tese jurídica firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), pois o artigo 19 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, que estabelece o prazo de cinco anos para a decisão final no processo administrativo ambiental, não seria aplicável ao caso concreto, o qual estaria submetido à disciplina normativa anterior, notadamente ao Decreto-Lei Federal n.º 20.910/1932, que fixa o prazo
prescricional
com início na data da infração, e não da conclusão do processo.

Assevera, ainda, que a parte excipiente não apresentou cópia integral do processo administrativo ambiental, tampouco comprovou eventual negativa de acesso aos autos por parte da Administração, o que inviabilizaria a análise da prescrição da pretensão punitiva.

Ao final, requer o provimento do presente agravo interno, com o consequente exercício do juízo de retratação nos termos expostos. Alternativamente, caso mantida a decisão agravada, postula o encaminhamento dos autos ao órgão colegiado competente, para julgamento do agravo interno, visando ao provimento do recurso de apelação.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no
art
. 1.021 do Código de Processo Civil, objetivando a reforma da decisão
monocrática
proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1013286-11.2024.8.11.0000, que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal relativa à Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 20192766140, originada de penalidade administrativa imposta em decorrência de infração ambiental.

A controvérsia devolvida a esta instância
recursal
cinge-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no âmbito do processo administrativo ambiental, cuja sanção imposta fora posteriormente convertida em título executivo extrajudicial e cobrada por meio de execução fiscal.

A parte agravante sustenta que a decisão
monocrática
incorreu em equívoco ao aplicar, ao caso concreto, a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, alegando, em síntese, que tal entendimento
restringe-se
à análise da decadência para lavratura do auto de infração, a qual somente se configuraria com o decurso de cinco anos entre o fato infracional e a lavratura do
respectivo
auto.

Argumenta, ainda, que o reconhecimento da prescrição não poderia ter sido efetuado em sede de exceção de pré-
executividade
, por demandar dilação probatória.

Sem razão.

A tese jurídica fixada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no mencionado IRDR é objetiva ao estabelecer que a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual configura-se quando transcorrido o prazo de cinco anos entre a data do fato infracional — ou da cessação da atividade irregular, nas hipóteses de infrações de natureza permanente ou continuada — e a data da decisão administrativa definitiva que impôs a penalidade.

Cuida-se, portanto, de hipótese de prescrição material da pretensão sancionatória, distinta da decadência administrativa aplicável à lavratura do auto de infração.

Por força do disposto no
art
. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, os órgãos judicantes estão vinculados à observância das teses jurídicas firmadas em sede de IRDR.

Tal vinculação, por sua vez, legitima o julgamento
monocrático
por parte do relator, nos termos do
art
. 932, inciso V, alínea “c”, do mesmo diploma processual.

No caso concreto, restou incontroverso que o Auto de Infração Ambiental n.º 108235 foi lavrado em 6 de junho de 2007, ao passo que a inscrição da penalidade dele decorrente na dívida ativa estadual somente se concretizou em 9 de outubro de 2019.

Evidencia-se, assim, o transcurso de período superior a doze anos entre os marcos referidos, sem qualquer demonstração, por parte do ente estatal, de ato administrativo ou judicial com aptidão para interromper ou suspender validamente o curso do prazo
prescricional
.

Outrossim, cumpre assinalar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva por meio de exceção de pré-
executividade
, desde que se trate de matéria de ordem pública e comprovável mediante prova pré-constituída, o que se verifica in
casu
.

A cronologia dos fatos relevantes — lavratura do auto de infração e posterior inscrição da penalidade em dívida ativa — é documentalmente comprovada, prescindindo de dilação probatória.

Portanto, a via processual eleita pelo executado revela-se adequada ao fim a que se destina, sendo plenamente aplicável ao presente caso a tese firmada neste Tribunal no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, a qual, inclusive, vem sendo reiteradamente observada em julgados recentes:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONFIGURADA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) N.º 1012668-37.2022.8.11.0000. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-
executividade
e reconheceu a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental, extinguindo a execução fiscal ajuizada para cobrança de multa não tributária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve paralisação superior a três anos no curso do processo administrativo sem a prática de atos instrutórios efetivos, nos termos do
art
. 19, §2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais incide quando há inércia da Administração por mais de três anos, sem prática de atos instrutórios concretos.

4. A certidão datada de 16/03/2016 e a decisão administrativa de 21/05/2019 demonstram lapso superior ao permitido, não havendo nos autos atos efetivos de apuração da infração entre esses marcos. 5. Aplicação da tese firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, do TJMT, que afasta o
caráter
interruptivo de atos meramente formais ou de certificação processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Configura-se a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental paralisado por mais de três anos sem a prática de atos efetivos de apuração da infração, conforme
art
. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
. 5º, inciso LXXVIII; Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19 e 20. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000; TRF1, AC nº 0000191-96.2018.4.01.3606.”

(N.U 1000197-66.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO. TESE FIXADA EM IRDR Nº 9. INÉRCIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão
monocrática
que reconheceu a prescrição intercorrente em processo administrativo instaurado para apuração de infração ambiental atribuída ao agravado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há previsão normativa aplicável ao caso para incidência de prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais; e (
ii
) se os atos praticados pela Administração são suficientes para interromper o curso da prescrição nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Estadual nº 1.986/2013 estabelece, em seu
art
. 19, § 2º, a prescrição intercorrente em procedimentos administrativos paralisados por mais de três anos sem prática de atos processuais efetivos.

4. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige análise objetiva quanto à ausência de atos que impulsionem efetivamente o processo. No caso concreto, constatou-se inércia da Administração por período superior ao limite legal, conforme comprovado nos autos.

5. Tese fixada no IRDR nº 9 deste Tribunal ratifica a aplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013 para casos de prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente administrativa incide em procedimentos de apuração de infração ambiental paralisados por mais de três anos, sem a prática de atos processuais efetivos, conforme
art
. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19, § 2º, e 20.

Jurisprudência relevante citada: IRDR nº 9 (TJMT); TJMT, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22/7/2024, DJE 26/7/2024.

(N.U 1028925-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)”.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se, em todos os seus termos, a decisão
monocrática
que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva relativa à CDA n.º 20192766140.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025